Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708305-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736883-32.2020.8.07.0001 - id 86042238) que, em liquidação de sentença indeferiu, por considerá-la desnecessária, a realização de perícia atuarial para elaboração dos cálculos da correção de valores decorrentes de prestação de serviços contábeis sobre consignação em folha de pagamento de planos previdenciários, bem como manteve a aplicação da multa e dos honorários advocatícios do CPC 523, § 1o. Alegam que deve realizar-se a perícia atuarial, haja vista a complexidade dos cálculos. Defendem, ainda, que a execução está assegurada por seguro-garantia, razão pela qual não incidem multa e honorários advocatícios do CPC 523 § 1o. Requerem a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. A perícia atuarial é desnecessária para o caso e não configura cerceamento de defesa. A sentença especificou parâmetros (índices e períodos) a partir dos quais é possível definir o valor da condenação mediante cálculos aritméticos que podem ser elaborados até pelas partes ou, se tanto, por perícia contábil, sendo desnecessária, assim, a atuarial, salvo justificada indicação contrária do próprio perito contábil, a ser analisada pelo Juízo a quo. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, prescinde, em regra, de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente o processamento de perícia contábil, mediante cálculos aritméticos. 2. Em fase de liquidação de sentença, momento em que já se sabe quem sucumbiu na demanda, não se revela razoável compelir o exequente ao adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo, haja vista que, ao final, o executado lhe restituiria os valores adiantados. 3. Recurso conhecido e provido. (2a T. Cível, ac. 1.219.102, Desa. Sandra Reves, julgado em 2020). Por outro lado, o seguro-garantia não obsta, em princípio, a incidência da multa e dos honorários previstos no CPC 523 § 1o. Confira-se o precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o DO CPC/15. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. (...). 3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. (...). 5. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (3a T., AgInt no REsp 1.863.289, Min. Nancy Andrighi, 2020). 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR